Tribunal: TCU
Processo: 004.671/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados para programas de de saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos ao Fundo Municipal de Saúde de Urucurituba/AM, na modalidade fundo a fundo, entre 1o/1/2011 e 31/12/2013. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, Edivaldo Silva Araújo e Pedro Amorim Rocha, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir da relação processual Evandro Meireles Lhips, Gilmar Soares Bentes, Fabio Praia da Silva, José Alciberto de Almeida Silva, Reginaldo Rodrigues da Gama, José Maria Fernandes Mourão e Zaquel Lopes Coutinho; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas de Edivaldo Silva Araújo e Pedro Amorim Rocha, condenando-os ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculadas a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: Débitos relacionados ao responsável Edivaldo Silva Araújo: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/2/2011 7.879,93 4/2/2011 3.402,00 4/2/2011 855,00 4/2/2011 855,00 4/2/2011 855,00 15/2/2011 29.311,50 15/2/2011 57.600,00 16/2/2011 37.842,00 22/2/2011 12.000,00 23/2/2011 17.800,00 10/3/2011 29.311,50 10/3/2011 17.800,00 14/3/2011 7.879,93 15/3/2011 37.842,00 15/3/2011 12.000,00 15/3/2011 57.600,00 7/4/2011 29.311,50 11/4/2011 17.800,00 12/4/2011 57.600,00 12/4/2011 12.000,00 12/4/2011 38.556,00 20/4/2011 7.879,93 9/5/2011 7.879,93 10/5/2011 29.311,50 12/5/2011 38.556,00 12/5/2011 17.800,00 18/5/2011 57.600,00 18/5/2011 12.000,00 3/6/2011 7.879,93 7/6/2011 29.311,50 10/6/2011 17.800,00 17/6/2011 38.556,00 17/6/2011 12.000,00 21/6/2011 57.600,00 5/7/2011 2.400,00 5/7/2011 1.104,31 5/7/2011 2.400,00 5/7/2011 1.104,31 6/7/2011 162,65 6/7/2011 162,65 8/7/2011 7.879,93 11/7/2011 29.311,50 19/7/2011 12.600,00 20/7/2011 39.750,00 22/7/2011 17.800,00 22/7/2011 60.300,00 17/8/2011 34.187,58 19/8/2011 12.600,00 19/8/2011 36.000,00 19/8/2011 17.800,00 19/8/2011 60.300,00 6/9/2011 7.459,18 14/9/2011 34.187,58 16/9/2011 4.876,08 20/9/2011 4.876,08 22/9/2011 60.300,00 22/9/2011 36.000,00 26/9/2011 12.600,00 26/9/2011 17.800,00 6/10/2011 34.187,58 17/10/2011 12.600,00 17/10/2011 70.350,00 17/10/2011 10.000,00 17/10/2011 17.800,00 17/10/2011 40.500,00 18/10/2011 1.944,00 20/10/2011 600,00 20/10/2011 2.700,00 8/11/2011 34.187,58 21/11/2011 40.500,00 21/11/2011 70.350,00 21/11/2011 10.000,00 23/11/2011 12.600,00 23/11/2011 17.800,00 1o/12/2011 1.103,43 1o/12/2011 162,65 1o/12/2011 2.400,00 14/12/2011 34.187,58 15/12/2011 40.500,00 19/12/2011 70.350,00 19/12/2011 12.600,00 19/12/2011 17.800,00 19/12/2011 40.500,00 21/12/2011 20.000,00 26/6/2012 16.800,00 26/6/2012 31.200,00 27/12/2012 130.000,00 12/1/2011 17.800,00 14/1/2011 7.879,93 14/1/2011 29.311,50 17/1/2011 7.879,93 18/1/2011 57.600,00 18/1/2011 1.200,00 21/1/2011 38.556,00 25/1/2011 17.800,00 Débitos relacionados ao responsável Pedro Amorim Rocha: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/7/2013 67.200,00 2/9/2013 124.800,00 9.4. aplicar a Edivaldo Silva Araújo a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 258.000,00 (duzentos e cinquenta e oito mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se pagos após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar a Pedro Amorim Rocha a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se pagos após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizados monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde para cumprimento do disposto no art. 16, I, da IN 71/2012 em relação aos responsáveis referidos no item 9.2 deste acórdão. 9.9. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.10. enviar cópia deste acórdão a Edivaldo Silva Araújo, Pedro Amorim Rocha e ao Fundo Nacional de Saúde; 9.11. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.